Tribunal: TJES
Processo: 5000336-69.2019.8.08.0028
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000336-69.2019.8.08.0028
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.
RECORRIDO: NAGEM ANTONIO ABIKAHIR
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO/VOTO

Sessão telepresencial - 18 de outubro de 2023.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
Interposto pelo
MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA, MERCADOPAGO
contra sentença proferida em ID 4927048 que julgou parcialmente procedentes os pedidos, nos seguintes termos:

Ante o exposto,
julgo parcialmente procedente
o pedido inicial, e consequentemente julgo extinto o processo, com julgamento do mérito, com base no
art. 487, I do CPC
, e
condeno
o requerido Mercado Pago:

I – a pagar ao autor, a títulos de
danos morais
o valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, face a extensão do dano causado.

II – condeno ressarcir em dobro, nos termos do
art. 42, parágrafo único, CDC
do valor de
R$ 799,92 (setecentos e noventa e nove reais e noventa e dois centavos)
, com correção monetária a partir da data da propositura da ação e acrescido de juros a partir da citação no percentual de 1% (um por cento) ao mês.

Nos termos do Recurso Inominado, o recorrente sustenta, em preliminar, a
ilegitimidade passiva, eis que o Mercado Livre atuou como mero intermediador, não
ficando com nenhum valor em sua posse. No mérito, alega, em síntese, que não tem
responsabilidade pela restituição do valor pago, uma vez que inexiste falha na prestação do serviço. Pugna pela reforma da sentença para que seja afastada a condenação imposta.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Quanto à preliminar de ilegitimidade passiva do recorrente,
entendo pela sua rejeição
.
Isto porque a recorrente integra a cadeia de fornecimento do serviço/produto e deve responder solidariamente pelos danos causados ao consumidor, de acordo com o disposto nos artigos 7º, parágrafo único, 18, 19 e 25, § 1º do CDC.

Superada essa questão, prossigo ao mérito.

DO MÉRITO

Versam os autos sobre Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, ajuizada por NAGEM ANTONIO ABIKAIR em face de MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA, postulando a condenação das requeridas, na restituição, em dobro, da quantia total de R$ 399,96 (trezentos e noventa e nove reais e noventa e seis centavos) e a compensação por danos morais. Conforme narrativa presente na inicial, a parte autora alega que realizou a compra de um produto no sítio eletrônico
www.entretecnologia.com
(04 pneus Firestone Multihawk (17570R13 82T), em outubro de 2019, pelo importe de R$ 399,96 (trezentos e noventa e nove reais e noventa e seis centavos). E que que a transação comercial foi intermediada pela empresa Mercado Pago, sendo esta responsável por receber e fazer pagamentos
online
Relata que, apesar de ter efetuado o pagamento, não recebeu a mercadoria. Alega que tentou resolver junto à Requerida, mas não obteve êxito na resolução do impasse. Sentindo-se lesado, ajuizou a presente demanda.

É o quanto basta.

Após analisar detidamente os autos,
entendo que é o caso de manter intocada a sentença guerreada, por seus próprios fundamentos
, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95
.
Nesse mesmo sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Pontua-se, desde logo, que a relação existente entre as partes é de natureza consumerista, sendo inafastável a aplicação das normas previstas no Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Assim, é assegurado ao consumidor a aplicação do instituto da inversão do
ônus da prova, previsto no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, quando
demonstrada a sua hipossuficiência ou a verossimilhança das suas alegações, hipótese vertente.

Portanto, para a caracterização da obrigação de indenizar, deve estar devidamente comprovado nos autos a ocorrência dos supostos danos apontados e a demonstração de que estes danos ocorreram em virtude de ato ilícito praticado pelo recorrente.

Da detida análise dos autos, restou incontroverso que o autor adquiriu 04 (quatro) pneus Firestone Multihawk (17570R13 82T) pelo valor de R$ 399,96 (trezentos e noventa e nove reais e noventa e seis centavos) no sítio eletrônico
www.entretecnologia.com
e que que a transação comercial foi intermediada pela empresa Mercado Pago, sendo esta responsável por receber e fazer pagamentos
online
.

Restou incontroverso, ainda, que o produto não foi entregue ao comprador e
que embora ele tenha tentado solucionar a questão administrativamente, não recebeu o reembolso do valor pago.

Deste modo, em razão da responsabilidade solidária e objetiva do réu, este
deve ser responsabilizado pelos danos materiais sofridos pelo autor, nos termos do art. 7º, Parágrafo único, e art. 14 do CDC.

Nessa linha, são as jurisprudências:

RECURSO INOMINADO. COMPRA PELA INTERNET. LEGITIMIDADE
PASSIVA DO MERCADO LIVRE. AUSÊNCIA DE ENTREGA DO PRODUTO. RESPONSABILIDADE DA PLATAFORMA VIRTUAL E
INTERMEDIADORA. CANAIS ADMINISTRATIVOS INCAPAZES DE
RESOLVER O PROBLEMA. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO.
QUANTUM INDENIZATÓRIO MINORADO. DISCUSSÃO SOBRE A
POSSIBILIDADE DO CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PERTINENTES AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR - 1ª Turma Recursal - 0002665-59.2019.8.16.0112 - Marechal Cândido Rondon - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUÍZAADOS ESPECIAIS VANESSA BASSANI - J. 25.05.2020)
RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ENTREGA DE PRODUTO DIVERSO DO ANUNCIADO. APARELHO CELULAR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO MERCADO LIVRE. DESCONTO DAS PARCELAS MESMO APÓS O CANCELAMENTO DA COMPRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO DO VALOR DEVIDA NA FORMA SIMPLES. MÁ-FÉ NÃO EVIDENCIADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM FIXADO EM R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE E AOS PARÂMETROS DESTA TURMA RECURSAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. Recurso
conhecido e parcialmente provido. (TJPR - 1ª Turma Recursal -
0002313-36.2018.8.16.0048 - Assis Chateaubriand - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS NESTARIO DA SILVA QUEIROZ - J. 06.08.2020)

Assim, no que tange aos danos morais
,
verifico que estão presentes todas as condições necessárias para responsabilização da empresa demandada, quais sejam: o ato ilícito, consubstanciado no contrato ora reputado fraudulento, o dano moral
in re ipsa
, e o nexo de causalidade, pois, inexistindo a falha na prestação do serviço, não haveria o dano.

Antônio Jeová dos Santos, na obra Dano Moral Indenizável, Ed JusPodvm, 2019, p. 101, leciona:

“Enquanto no dano patrimonial o ofendido experimenta um prejuízo que é apreciado de forma pecuniária, aparecendo em seu bolso o menoscabo, o dano moral também acarreta um prejuízo. Porém, é valorado sob a ótica não pecuniária, porque o dano moral resulta da lesão de um interesse espiritual que está relacionado com a intangibilidade da pessoa humana.”

O que configura o dano moral é aquela alteração no bem-estar psicofísico do indivíduo. Se do ato de outra pessoa resultar alteração desfavorável, aquela dor profunda que causa modificações no estado anímico, aí está o início da busca do dano moral.

E prossegue o mesmo autor e obra, p. 114:

“O que caracteriza o dano moral é a consequência de algum ato que cause dor, angústia, aflição física ou espiritual ou qualquer padecimento infligido à vítima em razão de algum evento danoso. É o menoscabo a qualquer direito inerente à pessoa, como a vida, à integridade física, a liberdade, a honra, a vida privada e a vida de relação.”

A situação tratada nestes autos não se trata de mero incômodo ou desconforto, pois colocou a pessoa em situação de angústia, aflição peculiar ao caso, sob fato do qual não houve culpa exclusiva da vítima.

Conforme apropriadamente exposto em brilhante acórdão da relatoria do Des. L. G. Costa Wagner, quando do julgamento da apelação n. 1001535-69.2017.8.26.0480, datado de 20/06/2018:

"(...) na prática, situações como a presenciada nestes autos desviam a produtividade do consumidor na medida em ele precisa desviar uma parcela de seu tempo útil, que é um recurso produtivo, adiando ou suprimindo atividades planejadas ou desejadas, para se dedicar a solução do problema, que na maioria das vezes ainda lhe gera custos materiais, como a contratação de advogado e custas judiciais, perdendo seu tempo e gastando energia para solucionar problemas a que não deu causa, vez que decorrentes da conduta negligente ou ilícita do fornecedor, que optou por realizar cobrança indevida de serviços que jamais foram contratados. Em resumo, não há como afastar o fato do consumidor, nesses casos, ter experimentado sentimento de impotência, frustração e indignação, que extrapolam o mero dissabor e ensejam condenação pecuniária."

Nessa senda, entendo que a quantia de R$ R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais, fixada na r. sentença, ora vergastada, é razoável e proporcional ao caso em comento.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto, e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,

mantendo-se incólume a sentença, em todos os seus termos.

Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais, fixados em 20% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da lei 9.099/95.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB: Voto no mesmo sentido.

O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES: Acompanho o voto do Eminente Relator

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos, conhecer do recurso
, e no mérito, lhe negar provimento,

mantendo-se incólume a sentença, em todos os seus termos. Condena-se a recorrente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais, fixados em 20% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da lei 9.099/95.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)